Tribunal: TJMT
Processo: 0501585-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0501585-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (APELANTE), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora revogada a Lei no 1.060/50, que conferia à declaração de pobreza presunção
iuris tantum
da situação de miserabilidade nela declarada, referida presunção restou mantida no atual Código de Processo Civil quando deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Não comprovada a compatibilidade da condição financeira com o estado de miserabilidade declarado, é mister o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gustavo Adolfo Almeida Antonelli contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de

Execução fiscal no 0501585-02.2015.8.11.0041, manejada pelo Município de Cuiabá, julgou extinto o processo com resolução do mérito, em virtude do pagamento do crédito executado, bem como condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.

Em suas razões sustenta o apelante que declarou sua hipossuficiência, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida para que seja concedido o benefício da gratuidade judiciária, visto que não possui disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais, já que seus proventos são integralmente voltados para o seu sustento e de sua família.

Verbera que a presunção de hipossuficiência da pessoa física, prevista no §3o do art. 99 do CPC, pode ser ilidida caso existam provas nos autos da sua capacidade financeira, o que não existe.

Assevera que quem pagou o débito do IPTU foi a nova proprietária adquirente do imóvel e que não se pode concluir que o recorrente, tendo condições de quitar a dívida, deveria ter condições de arcar com as taxas e custas.

Afirma que continua em dificuldades financeiras, pois, apesar de ser profissional liberal, não aufere renda suficiente para arcar com as custas processuais e taxas judiciais sem prejuízo de seu sustento, de sua nova família e da pensão devida às filhas menores.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça (págs.01/09-id.n.

28862978).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (pág.26-id.28862982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação cível interposto por Gustavo Adolfo Almeida Antonelli visando à reforma da sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em virtude do pagamento do crédito executado, e o condenou ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Com efeito, ao analisar os autos, verifica-se que o
Município de Cuiabá ajuizou a execução fiscal
contra Gustavo Adolfo Almeida Antonelli buscando débito proveniente do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU,
relativo aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015
,

inscrito em dívida/ativa e representado nas Certidões de Dívida Ativa no 119333, 755876, 1002965 e 861539, sendo o despacho citatório proferido
em 22/09/2015
(págs.01/04 – id. n.

28862959, pág.04 – id. n.

28862960).

Citado, o executado-apelante propôs exceção de pré-executividade em virtude do pagamento da dívida exequenda (pág.01-id.n.

28862963, pág.10-id.n.

28862966).

A Fazenda Pública Municipal, então, requereu a extinção do executivo fiscal, em face de o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos
, e apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando extrato de pagamento e Termo de Negociação no 325632 – Contribuinte no 734841468 (pág.01-id.n.

28862968, págs.01/02-id.n.

28862969)

Posteriormente, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção com resolução de mérito, em virtude do pagamento do crédito executado, contudo, condenou o executado ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias (pág.14– id.n.

28862970).

Irresignado, o executado, ora recorrente, alega que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e taxas judiciárias sem prejudicar o seu sustento e de sua nova família.

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5o, XXXV, da CF/88.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 4o da Lei de Assistência Judiciária (Lei no 1.060/50), revogado pelo artigo 1.072 do CPC em vigor, conferia à declaração de pobreza presunção
iuris tantum
da situação de miserabilidade nela declarada, de tal modo que bastava a afirmação da parte de que não possuía condições de arcar com as custas do processo para que os benefícios da justiça gratuita lhe fossem concedidos.

Essa presunção, a propósito, restou mantida no art. 99, §3o, do CPC, ao prescrever que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Todavia, a despeito do requerimento do recorrente e da existência de declaração de pobreza, pode o magistrado não conceder o pedido, caso existam nos autos elementos que evidenciem a contradição com a miserabilidade declarada e desde que conceda à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. É o que diz o Código de Processo Civil:

Art. 99 –

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)
2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Na mesma esteira, outrossim, vem decidindo a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[.....] Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal,
em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.(N.U 1016860-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) g.n.

No caso concreto, embora o apelante tenha juntado declaração de hipossuficiência (pág. 01 - id. n.

28862979), colacionou, também, acordo de divórcio homologado (págs.01/08-id.n.

28862980), no qual consta bens adquiridos na constância da união que perfaziam, à época, R$ 466.337,50 (quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que demonstra não ser hipossuficiente.

Verifica-se, também, que o apelante não trouxe aos autos outros elementos de prova de sua capacidade financeira, não tendo se empenhado em comprovar que sua renda está comprometida com tantos gastos ordinários que impede o pagamento das custas, honorários e despesas processuais.

Desse modo, não evidenciado que os rendimentos auferidos pelo apelante são compatíveis com o estado de miserabilidade por ele declarado, deve lhe ser negada a gratuidade da justiça.

Ante exposto,
nego provimento
ao recurso para manter inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020